Tribunal: TJDFT
Processo: 0001877-25.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CINCO VÍTIMAS. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO RÉU. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Recurso contra sentença de pronúncia. Preliminar. O princípio da identidade física do Juiz não é absoluto. No caso, a sentença de pronúncia foi proferida por Juiz de Direito Substituto, designado para exercer jurisdição no Juízo, em virtude de férias da titular que presidiu a instrução. Ainda, não restou demonstrado prejuízo concreto para se anular a sentença.
2. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria/participação, que se fazem presentes no caso, conforme o conjunto probatório colhido nos autos.
3. O juízo de pronúncia deve se ater à comprovação da existência do crime, a materialidade, e a indícios suficientes de autoria/participação, não devendo adentrar ao meritum causae. Havendo dúvida deve-se resolver em prol da sociedade, nesta oportunidade processual.
4. O Conselho de Sentença verificará se as provas acostadas aos autos podem ou não levar a uma condenação.
5. As circunstâncias qualificadoras só podem ser suprimidas da apreciação do Júri quando totalmente descabidas e dissociadas do conjunto probatório.
6. Preliminar rejeitada. Negado provimento ao recurso do réu.